Tribunal: TJSP
Processo: 0006478-52.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Livramento Condicional – Indeferimento – Ausência do requisito objetivo - Recurso objetivando a retificação do cálculo de pena, devendo ser computado o tempo em que esteve solto por ocasião do gozo do livramento condicional anteriormente concedido e, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, requer a concessão do benefício – Admissibilidade parcial – Execução provisória

Ementa:
Agravo em execução – Livramento Condicional – Indeferimento – Ausência do requisito objetivo - Recurso objetivando a retificação do cálculo de pena, devendo ser computado o tempo em que esteve solto por ocasião do gozo do livramento condicional anteriormente concedido e, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, requer a concessão do benefício – Admissibilidade parcial – Execução provisória – Pendência de julgamento de recurso acusatório – Condenação superveniente com maior imposição de pena ao sentenciado, enquanto se livrava solto – Cálculo de penas que não considerou o período em que o agravante esteve solto como tempo de pena efetivamente cumprida – Por ser a causa de revogação do livramento condicional decisão colegiada com penas mais gravosas do que aquelas previstas no título originário e não a prática de novo crime ou descumprimento deliberado de condições, o tempo em que o agravado se livrou solto também deve ser descontado, nos termos do artigo 88 do Código Penal – Todavia, período em que o sentenciado permaneceu egresso, desde a data decisão revogatória até o efetivo cumprimento do mandado de prisão, deve ser desconsiderado e acrescentado ao tempo de cumprimento de pena, pois durante este período ele não esteve submetido, de fato, à prisão – Agravante que ainda não cumpriu o lapso temporal de 2/3 (dois terços) para a concessão da benesse pretendida – Requisito objetivo não preenchido – Inteligência do artigo 83, inciso V, do Código Penal – Admissibilidade parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006478-52.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ADEILDO ABILIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
tão-somente retificar o cálculo de pena do agravante, devendo ser considerando
como tempo de pena efetivamente cumprida o período (22.05.2017 a 24.07.2017)
em que esteve solto por ocasião do gozo de livramento condicional anteriormente
concedido, mantendo-se, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus
próprios fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006478-52.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.065
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0006478-52.2019.8.26.0521
AGRAVANTE: ADEILDO ABILIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 33.065
EMENTA:
Agravo
em
execução
–
Livramento
Condicional
–
Indeferimento
–
Ausência
do
requisito
objetivo
-
Recurso objetivando a retificação do cálculo de pena, devendo ser
computado o tempo em que esteve solto por
ocasião do gozo do livramento condicional anteriormente concedido e, preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo, requer a concessão
do benefício – Admissibilidade parcial – Execução
provisória – Pendência de julgamento de recurso
acusatório – Condenação superveniente com maior
imposição de pena ao sentenciado, enquanto se
livrava solto – Cálculo de penas que não considerou
o período em que o agravante esteve solto como
tempo de pena efetivamente cumprida – Por ser a
causa de revogação do livramento condicional
decisão colegiada com penas mais gravosas do que
aquelas previstas no título originário e não a prática
de novo crime ou descumprimento deliberado de
condições, o tempo em que o agravado se livrou
solto também deve ser descontado, nos termos do
artigo 88 do Código Penal – Todavia, período em
que o sentenciado permaneceu egresso, desde a
data decisão revogatória até o efetivo cumprimento
do mandado de prisão, deve ser desconsiderado e
acrescentado ao tempo de cumprimento de pena,
pois durante este período ele não esteve submetido,
de fato, à prisão – Agravante que ainda não
cumpriu o lapso temporal de 2/3 (dois terços) para
a concessão da benesse pretendida – Requisito
objetivo não preenchido – Inteligência do artigo 83,
inciso V, do Código Penal – Admissibilidade parcial.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Adeildo Abílio da Silva, nos autos do processo executivo número
0007748-19.2016.8.26.052, contra a r. decisão que indeferiu o seu
pedido de livramento condicional, por ausência do requisito objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006478-52.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.065
3
Inconformado, recorre. Sob alegação de que o
período de prova do livramento condicional anteriormente concedido ao
agravante deve ser considerado como tempo de pena efetivamente
cumprida, razão pela qual preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo,
postula a concessão do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se dos autos que o agravante foi
inicialmente condenado a 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.346/2006.
Da
r.
sentença
condenatória,
o
Parquet
recorreu.
Durante a execução provisória da pena, o MM.
Juiz das Execuções deferiu o livramento condicional, no dia
22.05.2017(fls. 25), tendo o condenado se livrado solto em 23.05.2017
(fls. 26).
Ocorre que, na vigência do benefício, sobreveio
v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006478-52.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.065
4
0004677-86.2016.8.26.0269 (fl. 75 dos autos da Execução no
0007748-19.2016.8.26.0521),
desta
E. Corte de Justiça, dando
provimento ao recurso ministerial interposto, para elevar as penas do
agravado para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo, no
mais, a r. sentença monocrática.
Ao dar cumprimento ao novo título judicial, por
decisão datada de 25.07.2017, o douto Juiz de primeiro grau revogou o
livramento condicional e estabeleceu o regime fechado para
cumprimento de pena restante, determinando a expedição de mandado
de prisão em desfavor do sentenciado, cujo cumprimento deu-se
somente em 23.04.2018.
Posteriormente, por ocasião da concessão de
nova progressão ao regime semiaberto ao sentenciado em 16.05.2019
(fls. 190/191 dos autos da Execução no 0007748-19.2016.0521), o
Juízo da Vara das Execuções Criminais refez o cálculo de pena do
sentenciado para fins de benefícios futuros, inclusive o livramento
condicional, não sendo computado como tempo de pena efetivamente
cumprida o período em que esteve agraciado com o benefício e o lapso
referente à interrupção da reprimenda.
Deste modo, segundo o cálculo refeito
(fls.193/194 da Execução no 0007748-19.2016.0521), a pena teve início
em 04.05.2016, data da prisão em flagrante. Prolatada sentença
condenatória
em
07.10.2016,
adveio
a
progressão
ao
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006478-52.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.065
5
semiaberto, cessada com o deferimento do livramento condicional aos
22.05.2017. Este, por sua vez, vigeu até 25.07.2017, quando sobreveio
decisão do Magistrado a quo pela revogação do livramento condicional,
ficando a pena interrompida até o cumprimento do mandado de prisão
em 23.04.2018 (fls.91/93).
Posteriormente,
o
agravante
postulou
a
concessão de livramento condicional e teve seu pedido indeferido pelo
Magistrado a quo, sob o fundamento de que “em que pese a presença
do requisito subjetivo, ainda não foi atingida a fração de
2/3 (dois terços) da condenação referente ao crime de
natureza hedionda, conforme cálculo de penas. Ausente,
portanto, o requisito objetivo.” (fl.37).
Contra essa decisão se insurge a Defesa, sob a
alegação de que o período em que o agravante foi agraciado com o
livramento condicional anteriormente concedido deve ser computado
como tempo de pena efetivamente cumprida e, deste modo, preenchidos
os requisitos objetivo e subjetivo, este último já devidamente
reconhecido pelo Magistrado a quo, requer a retificação do cálculo de
pena e a concessão do livramento condicional.
Razão lhe assiste, se bem que parcialmente.
Inicialmente, cabe registrar a admissibilidade
da execução provisória da pena para maioria da doutrina e
jurisprudência pátrias, ainda que haja recurso ministerial interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006478-52.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.065
6
face da sentença condenatória e pendente de julgamento.
Nesse
sentido,
inclusive,
é
o
enunciado
normativo da Súmula 716 do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a
aplicação imediata de regime menos severo nela determinada,
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.
De
outra
banda,
importa
anotar
que,
sobrevindo a reforma da sentença penal por ocasião do provimento do
recurso acusatório, com aumento das penas, tem-se a formação de um
novo título judicial que deverá ser integralmente cumprido, sob pena de
negar-se-lhe força executiva.
Desse modo, houve por bem o Magistrado das
Execuções Criminais determinar a expedição do mandado de prisão em
desfavor do agravante, assim que teve notícia do v. acórdão que lhe
aumentou as penas.
Contudo, o cálculo da pena não se apresenta
escorreito, na medida em que não considerou o tempo do lapso
compreendido entre a concessão do livramento condicional e sua
revogação pelo advento da decisão colegiada, pois, neste caso, o ato
revogatório não defluiu da prática de novo delito, mas, tão-somente, da
superveniência do agravamento, pela via recursal, da reprimenda que
ele já cumpria.
Portanto, em sendo o livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006478-52.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.065
7
revogado por razão diversa da prática de outro crime ou de
descumprimento injustificado de suas razões, o tempo em que o
condenado esteve solto deve mesmo ser computado para fins de
abatimento da reprimenda.
Aliás, é o que dispõe o artigo 88, a contrario
sensu:
“Art. 88. Revogado o livramento, não poderá ser
novamente concedido, e, salvo quando a revogação
resulta de condenação por outro crime anterior àquele
benefício, não se desconta na pena o tempo em que
esteve solto o condenado”.
Todavia, o período em que o sentenciado
permaneceu egresso, desde a data da decisão revogatória do livramento
condicional até o efetivo cumprimento do mandado de prisão
(25.07.2017 a 23.04.2018), deve ser desconsiderado e acrescentado ao
tempo de cumprimento de pena, pois durante este período ele não
esteve submetido, de fato, à prisão.
Nesse passo, compulsando os autos verifica-se
que, ainda que computado no cálculo de pena o período em que esteve
solto como tempo de pena efetivamente cumprida (de 22.05.2017 a
24.07.2017), o reeducando não preencheu efetivamente o requisito
objetivo, pois não cumpriu 2/3 (dois terços) das penas para a concessão
do benefício, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006478-52.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.065
8
se dará somente em 31.07.2020.
Destarte,
ante
o
não
preenchimento
do
requisito objetivo pelo agravante, não faz jus o agravante à concessão
do livramento condicional.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para tão-somente retificar o cálculo de pena do
agravante, devendo ser considerando como tempo de pena efetivamente
cumprida o período (22.05.2017 a 24.07.2017) em que esteve solto por
ocasião do gozo de livramento condicional anteriormente concedido,
mantendo-se, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus
próprios fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para fins de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)